Tribunal: TJDFT
Processo: 0715069-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715069-64.2020.8.07.0000 Agravante(s) JOSÉ GOMES DA SILVA Agravado(s) BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (Id 16592878) interposto por José Gomes da Silva contra decisão do juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 16592879) que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A. (processo n. 0733095-44.2019.8.07.0001), determinou o recolhimento das custas iniciais, sob o fundamento de que, “em que pese tenha a parte autora formulado requerimento voltado à concessão da gratuidade de justiça perante este Juízo, não o reiterou junto à Instância Recursal, efetuando o preparo do recurso manejado, situação que não se coaduna com a alegada hipossuficiência”. Na decisão catalogada no Id 17770969, esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O juízo de origem foi comunicado por meio do ofício de Id 17793113. Posteriormente, o mesmo juízo comunicou a prolação de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (Id 17961396). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Como demonstrado, o i. juiz da 22a Vara Cível de Brasília, no processo de referência (autos n. 0733095-44.2019.8.07.0001), após verificar a ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular, exarou sentença de extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV[1] e § 3o, do Código de Processo Civil (Id 17961396). Não bastasse, o processo se encontra arquivado, em decorrência do trânsito em julgado da sentença terminativa, sem interposição de recurso pelo agravante (Id 70663441 do processo de referência). Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença e definitivamente extinto o processo e arquivados os autos, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento, porquanto a análise da matéria objeto deste recurso ficou prejudicada com o pronunciamento judicial resolutivo da demanda sem apreciação do mérito. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (grifos nossos) No mesmo sentido, é o entendimento adotado na e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3] e XIII[4], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Considero desnecessária a comunicação ao juízo de origem, porque o processo de referência está arquivado definitivamente. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;